Tribunal: TJDFT
Processo: 0715350-74.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NOVO. TAXAS CONDOMINIAIS. TERMO INICIAL. RECEBIMENTO DAS CHAVES. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos autorais de indenização por lucros cessantes e de ressarcimento de taxas condominiais.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido.

3. O autor informou que celebrou contrato de promessa de compra e venda de imóvel para aquisição da imobiliária no empreendimento Smart Residence e que houve o atraso de 21 meses na entrega do bem. Assim, pleiteou indenização por lucros cessantes, considerando o valor médio da locação de imóveis similares, e o ressarcimento de taxas condominiais referentes ao período anterior a entrega das chaves.

4. Em suas razões recursais o autor sustenta que o marco inicial para o pagamento das taxas condominiais é a data de entrega das chaves, independentemente da demora na liberação do financiamento junto ao agente financeiro.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da responsabilidade do Recorrente pelo pagamento das taxas condominiais antes da entrega das chaves.

6. Este TJDFT firmou a tese, no IRDR 6 (processo no 2016 00 2 034904-4), no sentindo de que “expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador.” Ressalte-se que o Recurso Especial interposto no incidente (REsp n. 1.761.278/DF) restou desafetado da sistemática dos recursos repetitivos. Nesse mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados desse e. TJDFT: Acórdão 1844891, 07467535120238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1407612, 07023863720178070020, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022, publicado no DJE: 24/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também tem se manifestado no sentido de que o comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio do imóvel adquirido a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora. E, no julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese de que a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é definida pelo registro do compromisso de compra e venda, mas sim pela relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão do promissário comprador na posse e pela ciência inequívoca do condomínio a respeito da transação (Tema 886).

8. No caso, as partes não controvertem quanto à celebração do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, bem como quanto ao recebimento das chaves do imóvel somente em agosto/2016. Nesse cenário, a se considerar que a efetiva posse do imóvel somente se dá com a entrega das chaves, esse deve ser considerado como termo inicial da obrigação pelo pagamento das despesas condominiais relativas ao imóvel adquirido.

9. Portanto, a sentença merece reforma a fim de que o Recorrente seja eximido do pagamento das taxas de condomínio no período anterior à entrega das chaves, cabendo à parte Recorrida a quitação do montante não impugnado de R$ 9.712,32 (nove mil setecentos e doze reais e trinta e dois centavos).

10. Recurso conhecido e provido.

11. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de Recorrente vencido.

12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.